Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. STALKING. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o réu condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), em concurso material, por duas vezes, contra colegas de trabalho, mediante ligações e mensagens reiteradas com conteúdo sexual e intimidador. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve nulidade processual em razão da alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os arquivos de mídia e registros telefônicos foram voluntariamente apresentados pelas vítimas e não há indícios de adulteração, sendo válida a prova obtida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A ausência de perícia não compromete a validade dos registros de conversas e ligações, dado que tais elementos estão em conformidade com os depoimentos orais prestados, que se mostraram coerentes e harmônicos.
4. A prova oral – consistente em depoimentos das vítimas e testemunhas – confirma que o réu agiu reiteradamente, com ligações e mensagens de cunho sexual, afetando a integridade psicológica das ofendidas e perturbando suas esferas de liberdade e privacidade.
6. Os relatos testemunhais reforçam a autoria e a materialidade delitiva, evidenciando o dolo e a reiteração da conduta persecutória.
7. Correta a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, com observância das fases legais e correta aplicação do concurso material, sendo adequada a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova, exigindo demonstração de adulteração ou prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
O crime de perseguição configura-se pela reiteração de atos que invadam ou perturbem a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, ainda que não haja ameaça física direta.
A palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, especialmente testemunhais e documentos digitais, é suficiente para fundamentar a condenação.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal